Tribunal: STF
Processo: ADO 38
Classe: ADO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: REFENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SUPRIR A OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL INTEGRALMENTE VETADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VETO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO AINDA NÃO CONCLUÍDO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL (ART. 16 DA CRFB/88). MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.